Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004136-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIRA REGINA SOUZA SILVA - CPF: 013.988.661-30 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004136-76.2019.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):
Maira Regina Souza Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/09/2022

Ordem da pauta: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO
–
LEI COMPLEMENTAR No 550/2014
– VERBA EXCLUÍDA DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os demandados, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional “função gratificada” percebido pela parte requerente e
condenou a MTPREV a restituir
a soma de descontos indevidamente realizados entre 11/2016 e 05/2019, bem como condenou o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento do valor correspondente ao exercício da mencionada função gratificada, no período compreendido entre 04/2016 a 10/2016
.

2.

Os recorrentes sustentam a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional em questão, ressaltando que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

3.

No entendimento dos entes estaduais, esse contexto afastaria a aplicabilidade da decisão do C. STF, que por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), decidiu que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

4.

A Suprema Corte recentemente fora instada a se manifestar sobre demanda análoga referente a servidores do Estado de Mato Grosso, ocasião em que consignou que
a controvérsia há de ser analisada a partir da legislação local específica, ou seja, a verificação
“no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie”
(STF - ARE 1361775 MT 1000858-72.2016.8.11.0001, Relator Min. EDSON FACHIN, julg. em 28/04/2022).

5.

Na presente hipótese,
tem-se como objeto da contenda o adicional decorrente do exercício de função gratificada em comissão de processo administrativo/sindicância/correição
.

6.

A Legislação Complementar de regência da previdência dos servidores estaduais (LC
no 202/2004, com as alterações da recente Reforma da Previdência Estadual, operadas pela LC no 654/2020), prevê o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais efetivos sobre a
“remuneração total”
, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar no 04/1990
(
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso)
como “o
vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
previstas na Constituição Federal, Estadual”
.

7.

Com efeito, o art. 2o da mesma LC no 202/2004, mencionada alhures, também prevê que na
“aferição das contribuições previdenciárias,
não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório”
.

8.

Especificamente em relação à carreira da demandante, tem-se que a
Lei Complementar no 550/2014, que embasa a função gratificada percebida pela parte autora
, conforme fichas financeiras apresentadas,
prevê, em seu artigo 15, que os servidores por ela abrangidos

“
farão jus a uma gratificação adicional no valor correspondente à simbologia remuneratória DGA-7, percebida por servidor público efetivo,
não se computando para fins de
férias, licenças, disponibilidade,
aposentadoria
ou qualquer outro fim
”.

9.

Ressalto que esta Turma Recursal também firmou o entendimento no sentido de que
“
a
contribuição previdenciária
deve incidir apenas
sobre
a remuneração dos servidores, excluído o montante pertinente ao cargo em
comissão
por eles exercido, haja vista que o acréscimo salarial decorrente do exercício do cargo é temporário, e
n
ão será incorporado ao subsídio, tampouco contabilizado para fins de aposentadoria”
(N.U. 1028520-69.2020.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022), hipótese dos presentes autos.

10.

Portanto, uma vez que o pedido da requerente encontra respaldo na legislação estadual sobre a matéria (Leis Complementares no 202/2004 e 550/2014) e na Constituição Federal (§§ 3o e 12, do art. 40, bem como o § 11, do art. 201), bem como guarda paridade com decisão do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão do ente estadual
.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022